Tribunal: TJDFT
Processo: 0035753-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0035753-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO EMBARGADO: SERGIO AUGUSTO NAYA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição id. 21936913. Com efeito, não foi atribuído efeito suspensivo ao incidente de suspeição no 0733609-63.2020.8.07.0000. Além disso, conforme consulta aos autos eletrônicos, por meio da decisão id. 20191980, tal incidente não foi conhecido. Acresça-se que a referida decisão foi mantida no exame dos sucessivos embargos de declaração (ids. 21569542 e 22095525 dos citados autos) opostos pelos arguentes. Diante disso, prossiga-se com o julgamento dos embargos de declaração id. 18812182. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator